Tribunal: TJDFT
Processo: 0704267-86.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. UTILIZAÇÃO DE SPRAY DE PIMENTA CONTRA A VÍTIMA. PROVA ORAL E DOCUMENTAL COERENTE E HARMÔNICA. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E CONTRADITÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta por Hugo Leonardo Borba Kuckelhaus (Id. 77259011) contra a sentença (Id. 77258997) proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária do Guará, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado e subsequentemente condenou o réu à pena de 15 (quinze) dias de “prisão simples”.
2. O Parquet na origem (Id. 77258963) denunciou o réu, ora apelante, pela prática do delito previsto no art. 21 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei no 3.688/41). 2.1. Asseverou que o denunciado, no interior do estacionamento do ParkShopping, durante discussão de trânsito, direcionou jato de spray de pimenta contra Raphaella Pazini Bastos, causando-lhe ardência intensa e sofrimento físico imediato.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença, afirmou que o conjunto probatório revelou-se firme, coerente e suficiente para demonstrar que o acusado efetivamente acionou o spray de pimenta na direção da vítima. 3.1. Ressaltou que a palavra da vítima, linear e harmônica, foi corroborada pela prova testemunhal, pelos registros audiovisuais e pela alteração injustificada da versão defensiva ao longo da persecução penal. 3.2. Destacou, ademais, que o aparelho utilizado constitui instrumento apto a causar dor e sofrimento físico, enquadrando-se no conceito de vias de fato, independentemente da constatação de lesão corporal. 3.3. Por essas razões condenou o ora apelante à sanção penal do art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41.
4. Em suas razões recursais (Id. 77259011) o recorrente verbera, em síntese, que não houve intenção de atingir a vítima, sustentando que teria acionado o spray apenas em direção ao veículo ou que não conseguiu ativá-lo. 4.1. Alega que as provas seriam frágeis e inconclusivas, não permitindo a comprovação da efetiva prática da contravenção. 4.2. Assevera, ademais, que sua conduta foi motivada por suposta ameaça praticada pelo esposo da vítima, o que afastaria o dolo. 4.3. Pleiteia, portanto, a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento de causa supralegal de exclusão da ilicitude.
5. O Ministério Público ofereceu contrarrazões (Id. 77259013 e Id. 77259014), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que o acervo probatório é sólido e convergente, inexistindo qualquer elemento que fragilize a autoria ou a materialidade.
6. A douta Promotoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (Id. 77954365).
7. O recurso manejado merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar a suficiência e robustez do conjunto probatório para sustentar a condenação pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), especialmente diante da negativa de autoria apresentada pelo apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. Conforme descrito na peça acusatória, no dia 26 de dezembro de 2024, entre 23h55 e 00h07, nas imediações do SMAS, Trecho 1, estacionamento do ParkShopping, o recorrente teria praticado atos de vias de fato contra Raphaella Pazini Bastos, ao direcionar jato de spray de pimenta em desfavor da vítima. 9.1. No curso da persecução penal, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais), com fundamento, especialmente, no Termo Circunstanciado n. 308/2025 da 4a DP, na Ocorrência Policial n. 221.256/2024-2 – Delegacia Eletrônica, nos registros audiovisuais juntados aos autos, assim como nos demais elementos informativos colhidos na fase pré-processual e na prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
10. Diante desse acervo probatório harmônico, revela-se inequívoca a prática da contravenção penal de vias de fato pelo apelante. 10.1. O dolo também se encontra suficientemente demonstrado, uma vez que o agente atuou de modo consciente, voluntário e dirigido à concretização da conduta ofensiva imputada.
11. Por sua vez, a negativa de autoria apresentada pelo réu (Id. 69171660) permanece absolutamente isolada em relação ao conjunto das provas coligidas, não comportando acolhimento à pretensão absolutória. 11.1. Tal conclusão, inclusive, foi expressamente consignada pelo Juízo singular, ao destacar que o acusado alterou substancialmente a sua versão dos fatos: inicialmente, em sede policial, alegou ter utilizado o spray de pimenta apenas em direção ao veículo, motivado pelo suposto comportamento de terceiro, afirmando que não teria mirado no rosto da comunicante; posteriormente, em Juízo, passou a sustentar que sequer conseguiu acionar o dispositivo. 11.2. No entanto, a prova técnica e oral reunida nos autos, notadamente os vídeos (Id. 234714549), a imagem (Id. 234714548) e os depoimentos colhidos tanto na delegacia quanto em audiência, revelam de modo seguro que o denunciado efetivamente acionou o spray, incidindo na contravenção de vias de fato. 11.3. Ademais, a palavra da vítima mostrou-se coerente, firme e linear, sendo corroborada pelos sinais decorrentes da exposição ao agente químico. 11.4. Ressalte-se, ainda, que o exame de corpo de delito não constitui requisito indispensável para a comprovação de vias de fato, pois, insista-se, as vias de fato consistem em atos de violência contra a pessoa que não chegam a produzir lesão à integridade física, como empurrões, sacudidas, tapas, pontapés, puxões de cabelos, arrebatação de objetos ou quaisquer condutas de provocação física de menor gravidade.
12. No caso em deslinde, o réu lançou spray de pimenta contra o automóvel da vítima, cuja janela estava aberta, atingindo-a no contexto de um desentendimento no trânsito, o que caracteriza a contravenção penal, sendo o agente servidor público que porta arma de fogo e spray de pimenta, dele se exige maior autocontrole emocional, a fim de impedir que conflitos triviais de trânsito se agravem e causem danos a terceiros.
13. Afigura-se evidente que não se verificam causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, tampouco qualquer circunstância que induza à inexigibilidade de conduta diversa, sendo certo que o apelante detinha pleno discernimento e capacidade de autodeterminação quando da prática dos fatos.
14. Por essas razões , mostra-se impositiva a manutenção da sentença condenatória, haja vista a prova segura da prática da contravenção penal imputada, inexistindo qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, tampouco dúvida razoável apta a favorecer a absolvição.
15. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2072505; Acórdão no 2068217; e Acórdão no 2029088.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.
Tese de Julgamento: A utilização de spray de pimenta em contexto de desentendimento interpessoal, causando ardência e sofrimento físico à vítima, caracteriza a contravenção penal de vias de fato, independentemente da produção de lesão corporal, sendo suficiente a prova oral e audiovisual harmoniosa para embasar a condenação.
Dispositivos Relevantes Citados: Art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais); e artigos 155, 156 e 158, todos do CPP (sistema de valoração da prova).
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 2072505; Acórdão no 2068217; e Acórdão no 2029088.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.